Tribunal: TJPA
Processo: 0751722-79.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0751722-79.2016.8.14.0301

APELANTE: SEBASTIAO SOARES PIMENTA

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A, A SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSO: 0751722-79.2016.8.14.0301

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: SEBASTIÃO SOARES PIMENTA

APELADO(A): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR: DESA. LUANA DE NAZARETH A.H. SANTALICES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT.
VALIDADE DA TABELA DE CÁLCULO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. SUMULA 474-STJ. AUSENCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. INVALIDEZ PARCIAL INCOMPLETA
.LAUDO IML COM FÉ PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. VALOR PAGO A MAIOR PELA SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cuida-se de Apelação interposta por SEBASTIÃO SOARES PIMENTA em desfavor da SEGURADORA LÍDER – DPVAT (ID 15988702) nos autos da

Ação de Cobrança de diferença de valores a serem pagos à título de Seguro DPVAT(ID 15988647), em que o juízo
a quo
entendeu totalmente improcedentes os pedidos da exordial.

2. Em síntese, é alegado pela parte autora que recebeu um valor menor do que o que consta na tabela de cálculo de indenização de seguro obrigatório, uma vez que as sequelas de sua lesão ultrapassaram os limites físicos, sendo em muito na esfera biopsicossocial.

3. Em sede de contestação (
ID 44295429)
, a parte demandada pugnou liminarmente pelo indeferimento da inicial por estarem inelegíveis os documentos juntados pelo autor.

3. Em sentença (ID 15988701), fora afastada a preliminar arguida pelo réu e fora considerado que o dano experimentado pelo autor foi
o dano residual, avaliado em 25% pelo perito do IML

(ID 15988691).

4. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Ação de Cobrança de Diferença de Valores de Seguro DPVAT em trâmite no Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, proposta por Sebastião Soares Pimenta, em desfavor de Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

Em sua exordial (ID
15988702
), resumidamente o autor informou que sofreu acidente automobilístico, tendo
lhe causado suposta debilidade no MEMBRO INFERIOR ESQUERDO (TORNOZELO ESQUERDO), em caráter permanente.

Juntou diversos documentos pertinentes ao seu pleito. Informando que buscou receber administrativamente a diferença da indenização referente ao Seguro Obrigatório por Invalidez Permanente, porém nenhuma das tentativas restou exitosa.

Diante disso, pretende o pagamento da diferença no valor do seguro DPVAT entre supostamente devido e o efetivamente pago.

O réu apresentou contestação
(
ID 44295429) sinteticamente alegando em preliminar que os documentos acostados pelo autor estavam ilegíveis. No mérito, pugnou pela validade do pagamento efetuado em via administrativa, vez que considerada a tabela e os preceitos legais.

O juízo de origem proferiu sentença com a seguinte conclusão:

[...]

Passo, portanto, à análise do mérito.

[...]

Analisando os presentes, verifico que foi comprovado, através da documentação juntada aos autos, o nexo causal, confirmando que a parte requerente sofreu lesões e que elas foram decorrentes de um acidente de trânsito, conforme atesta os seguintes documentos: Boletim de Ocorrência (ID
44295431 - Pág. 1
), Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID
44295431 - Pág. 2/3),
bem como laudo pericial (ID
95334056
), estando assim, presentes os documentos necessários para o recebimento do seguro.

Dessa forma, a documentação acima apontada é suficiente para comprovar as lesões e o nexo de causalidade, sendo a autora parte legítima para requerer o seguro.

Ademais, constata-se que a responsabilidade da seguradora é objetiva e, por consecutivo, independe de culpa.

Na espécie, o laudo pericial, realizado no curso do processo, declara, em resposta aos quesitos formulados, que houve dano parcial incompleto no membro inferior esquerdo (tornozelo esquerdo) do autor, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento).

A tabela anexa na Lei nº 11.945/2009, que complementa o artigo 3º da Lei nº 6.194/74, prevê, para o caso de
perda completa
da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total da indenização por invalidez.

Além disso, o art. 3º, inciso II, Lei 6.194/74 (redação dada pela Lei 11.482/07), determina o valor de R$-13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) como parâmetro da indenização no caso de invalidez permanente, bem como no art. 3º, § 1º, inciso II, quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I daquele parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização.

Na hipótese, consoante laudo pericial juntado aos autos (ID 95334056) a parte demandante apresenta dano anatômico e/ou funcional permanente, de graduação parcial, incompleta,
no membro inferior esquerdo (tornozelo), no percentual de 25% (vinte e cinco por cento).

A Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores corresponde a 70% (setenta por cento) do valor máximo indenizável (R$-13.500,00), sendo que o dano residual foi avaliado em 25%. Dessa forma, chega-se ao resultado final de R$-2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Ocorre que a seguradora demandada demonstrou o pagamento do montante de R$-4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais) ao requerente na esfera administrativa (ID 44295800 - Pág. 4 e 5).

Desta feita, não há diferença a título de seguro DPVAT a ser percebido em juízo, motivo pelo qual a presente ação não merece prosperar.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, julgo
IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial.

Custas e Honorários Advocatícios de Sucumbência pela parte autora, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, tais cobranças ficarão com
exequibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º do CPC, em face da concessão da gratuidade.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 15988702), aduzindo que não foram levadas em consideração as sequelas biopsicossociais da lesão sofrida em decorrência do acidente.

Alega, que o juízo sentenciante ignorou os quesitos do autor, desrespeitou a Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência e demais legislações referentes à temática, além de ter impugnado objetiva e subjetivamente o laudo do perito do IML. Diante disso, requer o provimento do presente recurso com o fito de anulação da sentença, a fim de que o banco requerido seja condenado a pagar o valor integral da indenização, constante na exordial.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo total improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença que reconheceu a improcedência do pleito (ID
15988701
).

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. LUANA DE NAZARETH A.H. SANTALICES

Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Defiro novamente o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Compulsando os autos, verifico que a irresignação do Recorrente objetiva a reforma da sentença pois, segundo ele, a sentença de improcedência foi indevida, pois não foram levadas em consideração as sequelas biopsicossociais da lesão sofrida em decorrência do acidente. Alega, que o juízo sentenciante ignorou os quesitos do autor, desrespeitou a Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência e demais legislações referentes à temática, além de ter impugnado objetiva e subjetivamente o laudo do perito do IML.

Adianto desde já, que a irresignação proposta não merece acolhimento.

Explico:

É notório que na sentença foram respeitados os critérios previstos na legislação. A Lei 11.945/2009, tornou clara a possibilidade de graduação das hipóteses de lesão permanente na Lei 6.194/74, passando a classificar a invalidez permanente em total ou parcial - esta última subdividida em parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito.

Além disso, o STJ editou a Súmula 474, que assim determina: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário,
será paga de forma proporcional ao grau de invalidez
”.

Ressalta-se que a Apelada efetuou o pagamento no importe de 30%, ou seja, acima do valor de 25% que seria devido, segundo o que consta do Laudo do IML, laudo este que possui valor probante, vez que realizado por perito habilitado, e em h
avendo cisão nas perícias constantes nos autos, aquela emitida pelo perito designado pelo juízo deve valer-se sobre aquela, uma vez que foi realizada por profissional habilitado e de confiança do juízo, sob o crivo do contraditório.

Assim é a jurisprudência pátria, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - PRECLUSÃO - REJEITADA - LAUDO PERICIAL - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - IMPOSSIBILIDADE - DIVERGÊNCIA ENTRE PERÍCIAS - PERÍCIA DESGINADA PELO JUÍZO - PREVALÊNCIA - PERÍCIA CONCLUSIVA - MERO INCONFORMISMO DA PARTE - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE - COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - VALOR CONCEDIDO SUPERIOR AO DEVIDO - COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA. - Diante da impugnação do laudo pericial em tempo oportuno, resta afastada a ocorrência de preclusão, devendo ser rejeitada a preliminar de não conhecimento parcial do recurso - O juiz poderá determinar a realização de nova perícia somente quando a primeira apresentar omissão ou inexatidão dos resultados. Assim, se não há qualquer omissão ou inexatidão no laudo pericial apresentado, impossível a realização de nova perícia - Havendo divergência nas perícias constantes nos autos, aquela emitida pelo perito designado pelo juízo deve prevalecer, uma vez que foi elaborada por profissional habilitado e de confiança do juízo, sob o crivo do contraditório - O mero inconformismo da parte com o resultado do laudo pericial não é suficiente para gerar sua nulidade, tampouco a realização de nova perícia, vez que não houve qualquer irregularidade em seus termos - Havendo comprovação da invalidez permanente, mas parcial, a indenização deve ser proporcional à redução da capacidade física e laborativa, segundo a tabela instituída pela Lei nº 11.945/2009. Logo, tendo sido pago valor a maior administrativamente, indevida é a sua complementação, o que impõe a improcedência da demanda.

(TJ-MG - AC: 10000205502487001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2021)

Deste modo, não vislumbro fundamentos pertinentes à reforma da sentença pleiteada, uma vez que o julgado se encontra em plena conformidade com o disposto na legislação e jurisprudência hodierna, conforme todo o exposto.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE
provimento, para manter integralmente a sentença, nos termos da fundamentação alhures.

É voto.

Oficie-se no que couber.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. LUANA DE NAZARETH A.H. SANTALICES

Belém, 19/12/2023